Tribunal: TJDFT
Processo: 0711993-23.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
PENAL. DIFAMAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA – ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA – SÚMULA No 231 DO STJ – PENA INALTERADA. DANOS MORAIS – PEDIDO EXPRESSO NA QUEIXA-CRIME. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” (Súmula no 231 do STJ).
2. A querelante narrou que, entre os dias 14.02.2020 e 17.02.2020, em local que não se pode precisar e por diversas vezes, a querelada, por meio de sua rede social Instagram, imputou-lhe fatos ofensivos a reputação. A recorrente publicou imagem da vítima na rede social e referiu-se a ela como “Procura-se Advogada destruidora de lares – Usurpadora de homem casado”; “Advogada essa q sai de Brasília para o Goiás fazer programa com os clientes preso (sic)” (ID 33837862 – fls. 1); “Inclusive alugou um apartamento no mesmo condomínio que eu morava pra ser amante dele” (ID 33837865 – fls. 4); “Vai pro Goiás no carro da irmã pra casa do cliente ex presidiário estaciona o carro na vaga de outro morador pra disfarçar (sic)” (ID 33837865 – fls. 8); “Essa gosta de roubar os maridos das coleguinhas” (ID 33837865 – fls. 10). Há ainda mensagens ofensivas envidadas pela querelada à vítima (ID 33837864 – fls. 1-2). Informou, ainda, que diversas pessoas tomaram conhecimento dos fatos por meio da internet (ID 33837863). A sentença condenou a querelada como incursa no art. 139, c/c o art. 141, III, do Código Penal, à pena de 4 meses de detenção, no regime inicial aberto, substituída pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, mais 13 dias-multa, no mínimo legal, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 à vítima, a título de danos morais (ID 33838002).
3. A apelante postulou sua absolvição, sob o argumento de que não participou dos fatos narrados na queixa-crime. Alega que não há provas aptas a embasar o decreto condenatório. Requereu a revisão da dosimetria da pena, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a exclusão da condenação ao pagamento de indenização por danos morais (ID 33838007).
4. A autoria e a materialidade do crime de difamação restaram comprovadas por meio das provas acostadas aos autos (IDs 33837861 - 33837864), bem como pelas declarações coesas e harmônicas da vítima e da testemunha. A apelante, em juízo, confirmou que postou em rede social da internet mensagens imputando fatos ofensivos à honra da vítima, os quais chegaram a conhecimento de terceiros (ID 33837991 – 33837992). Assim, correta a sentença que condenou a recorrente como incursa no art. 139, c/c o art. 141, III, do Código Penal.
5. Dosimetria. Favoráveis todas as circunstâncias judiciais, a pena-base foi fixada no mínimo legal (3 meses de detenção), o que deve ser mantido. Na segunda fase, deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea em favor da apelante, uma vez que suas declarações comprovaram a autoria do delito e o Juiz sentenciante delas se utilizou para formar seu convencimento. Assim, na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea e ausentes agravantes, permanece a pena no mesmo patamar, porquanto atenuante não pode reduzir a reprimenda aquém do mínimo legal (Súmula no231do STJ). Por último, ausentes causas de diminuição e presente a causa de aumento prevista no inciso III do art. 141 do CP, estabelece-se a pena definitiva em 4 meses de detenção, mais 13 dias-multa, no mínimo legal.
6. Por outro lado, constata-se que há pedido expresso na queixa-crime de indenização mínima por danos morais (ID 33837860 – fls. 16). Assim, mantida a condenação da apelante como incursa no art. 139, c/c o art. 141, III, do Código Penal, correta também o arbitramento da indenização por danos morais em R$ 3.000,00, valor que se mostra proporcional e razoável de acordo com a gravidade e extensão dos danos.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, a fim de reconhecer a existência da atenuante da confissão espontânea, sem alterar a pena aplicada, mantidos os demais termos da r. sentença.
8. Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.